Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-23.2021.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. Prova robusta desfavorável ao apelante, inviabilizando a absolvição. Depoimento de testemunhas. Não havendo motivo concreto para infirmar tais provas, necessária a manutenção da condenação. Reconhecimento do concurso formal em detrimento da continuidade delitiva, sem reflexo na dosimetria da pena, bem aplicada na origem. Regime aberto.

Ementa:
Apelação Criminal. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. Prova robusta desfavorável ao apelante, inviabilizando a absolvição. Depoimento de testemunhas. Não havendo motivo concreto para infirmar tais provas, necessária a manutenção da condenação. Reconhecimento do concurso formal em detrimento da continuidade delitiva, sem reflexo na dosimetria da pena, bem aplicada na origem. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Manutenção. Dado parcial provimento ao recurso, sem reflexo na pena aplicada.